Tribunal: TJPA
Processo: 0003905-64.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003905-64.2018.8.14.0083

APELANTE: CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
A ADEQUAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE
TRÁFICO
NÃO DEPENDE DA PROVA DE COMERCIALIZAÇÃO EFETIVA, SENDO SUFICIENTE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA E DO FLAGRANTE INDIQUEM QUE A DROGA TINHA ESSA DESTINAÇÃO.
ACERVO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. JUÍZO SENTENCIANTE QUE NÃO VALOROU DE FORMA ESCORREITA OS VETORES DISPOSTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, MERECENDO ACOLHIDA O PLEITO DEFENSIVO.
3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE REVELAM A DEDICAÇÃO DA ORA APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA, UMA VEZ QUE É
REINCIDENTE, CONFORME CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000051-67.2015.814.0083.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO A LITERAL INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006, AFASTAM O BENEFÍCIO EM QUALQUER HIPÓTESE DE REINCIDÊNCIA.

ADEMAIS, A REINCIDÊNCIA, ALÉM DE SE APRESENTAR COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE (ART. 61, INCISO I DO CP), TAMBÉM PROJETA SEUS EFEITOS NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, TRATANDO-SE DE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-PENAIS DISTINTAS DO MESMO INSTITUTO. RESSALTA-SE NÃO REPRESENTAR
BIS IN IDEM
QUANDO A REINCIDÊNCIA É UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA TERCEIRA FASE.
BENESSE NEGADA. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Cristiano Oliveira Machado, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (Num.
5169157 - Págs. 1 a 8),
que o condenou à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 620 dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Eis a transcrição, pertinente, de trecho da peça acusatória
(
Num.
5169143 - Págs. 2 a 4)
:

Consta na peça informativa que no dia 21/05/2018, por volta de 13h30min, o denunciado foi encontrado em sua residência, guardando substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização, destinada à venda aos populares deste Município. Segundo consta no IPL, os policiais abordaram o denunciado para questionar sobre a troca de um botijão de gás por drogas, ocasião em que o acusado levou os policiais até à sua residência. Ao entrar na casa do denunciado, os policiais encontraram 21 (vinte e uma) petecas de substância vulgarmente conhecida como maconha em uma cantoneira. Ademais, encontraram, no bolso da calça do denunciado a quantia de R$ 2.418,75 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), sendo 22 (vinte e duas) notas de R$ 2,00 (dois reais), 17 (dezessete) notas de R$ 10,00 (dez reais), 32 (trinta e duas) notas de R$ 5,00 (cinco reais), 16 (dezesseis) notas de R$ 20,00 (vinte reais), 22 (vinte e duas) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), 8 (oito) notas de R$ 100,00 (cem reais), R$ 34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em moedas. Em seguida, a guarnição encontrou diversas notas referentes a depósitos bancários na Caixa Econômica Federal em nome de pessoas que o denunciado depositava o dinheiro da venda das drogas: Isabeley B. M. Moraes, Miriam dos Santos Pantoja, Diego Sena Magno, Kimberly C. Santos, Valdemi Salgado. Segundo consta, os depósitos totalizavam o valor de R$ 44.890,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais). Além disso, foram apreendidos os seguintes objetos: 1 (uma) televisão 32 (trinta e duas) polegadas, 1 (uma) bomba d'água, 2 (dois) aparelhos de DVD, 1 (um) "tablet", 2 (duas) carteiras de identidade de Elizangela Carneiro Brabo, 2 (dois) cartões da Caixa Econômica de Elizangela Carneiro Brabo, 1 (um) cartão da Caixa Econômica de Cristiano Oliveira Machado, 4 (quatro) celulares, 19 (dezenove) baterias de celular. Assim agindo, o denunciado praticou o Crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

Laudo Toxicológico Definitivo (Num. 5169145 - Págs. 18 a 19).

Defesa preliminar (Num. 5169151 - Pág. 1).

Recebimento da denúncia (
Num. 5169149 - Pág. 11), em decisão datada de 03/10/18.

Audiência de instrução e julgamento (
Num. 5169152 - Págs. 31 a 32).

Alegações finais do Ministério Público (Num. 5169153 - Págs. 3 a 5) e da defesa (Num. 5169156 - Págs. 1 a 4).

Sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
(
Num.

5169157 - Págs. 1 a 8).

Em sede de razões recursais (Num. 5169158 - Págs. 3 a 10), a defesa alegou a insuficiência de provas, rogando pela absolvição do apelante. De forma alternativa, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por não ser reincidente específico.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (
Num. 5169159 - Págs. 5 a 8).

Distribuição dos autos a minha relatoria (Num. 5169160 - Pág. 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e parcial provimento do recurso, para a reanálise da pena-base (
Num. 5169161 - Págs. 1 a 5).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Não havendo questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

1. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Com relação aos pedidos em análise, verifico, desde logo, que a tese defensiva
não merece prosperar, conforme
razões jurídicas expostas a seguir.

Eis trecho do Auto de Apreensão (Num.
5169144 - Pág. 15), que descreveu diversos objetos encontrados em poder do ora apelante:

Na data de 21/05/2018, por volta de 14:00 horas, o nacional acima citado qualificado, perante a Autoridade policial Apreendeu os seguintes objetos:

- 21 petecas de uma substância de maconha;

- A importância de 2.418,75 (DOIS MIL QUATROCENTOS DEZOITO REAIS SETENTA CINCO CENTAVOS): 22 notas de R$2,00; 17 notas de R$10,00; 32 notas de 5,00; 16 notas de 20,00; 22 notas de R$2,00; 8 notas de R$100,00 e R$34,75 em moedas, perfazendo o total acima descrito de R$2.418,75;

- COMPROVANTES DE DEPÓSITO: 41 COMPROVANTES - TOTAL GERAL DOS DEPÓSITOS: R$ 44.890,00 (QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS NOVENTA REAIS) (...).

- 1 TELEVISÃO 32 POLEGADAS PHILIPS COR PRETA;

- 1 (UMA) BOMBA D'ÁGUA ELETROPLAS;

- 2 (DOIS) APARELHOS DE DVD (MONDIAL E PHILCO) ;

- 1 (UM) TABLET MARCA DL COR BRANCA,

- 2 (DUAS) CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA NACIONAL -ELIZÂNGELA CARNEIRO BRABO,

- 2 (DOIS) CARTÕES DA CAIXA ECONÔMICA DA NACIONAL ELIZÂNGELA CARNEIRO BRABO,

- 1 (UM) CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA DO NACIONAL CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO;

- 4 (QUATRO) CELULARES (DOIS DE COR BRANCA E DOIS DE COR PRETA), 1 DOS CELULARES ESTÁ SEM BATERIA;

- 19 (DEZENOVE) BATERIAS DE CELULAR.

Do Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2018.01.002073-QUI,
extraio
trecho (
Num. 5169145 - Págs. 18 a 19)
:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de vinte e um (21) embalagens confeccionadas em plástico transparente, contendo erva seca prensada, pesando 20,820g (vinte gramas e oitocentos e vinte miligramas).

3 - DOS EXAMES:

A erva seca constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio, foi submetida a macroscópicos, procedimentos de análises químicas através das reações de Duquenois-Mustapha, Fast Blue "B" Salt e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), realizada pela perita criminal Márica Jovita Picanço.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida
MACONHA.

Assim, a
materialidade se faz certa.

Sob o ângulo da autoria delitiva, destaco as provas colhidas durante a instrução criminal, especificamente os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante.

Em juízo, a testemunha Lucas Machado de Sales (delegado de polícia)
asseverou:

As Polícias Civil e Militar realizaram uma operação conjunta para investigar e prender o acusado, na medida em que o mesmo é conhecido por traficar entorpecentes na região. Que o réu permitiu a entrada em sua residência, sendo encontrada a quantidade de droga e em forma de petecas e depósitos, que caracterizam a mercancia e a configuração de organização criminosa pelo modus operandi. (...). Acrescentou que juntamente com a droga apreendida foram encontrados vários extratos bancários supostamente utilizados para movimentação do dinheiro oriundo da traficância, bem como uma quantia considerável de dinheiro.

Ainda em sede audiência de instrução e julgamento, o investigador de polícia Patrick Henrique Ribeiro, explicitou:

F
oi chamado para prestar apoio à operação, fazendo parte de outra diligência anterior, fazendo a busca por entorpecentes, sem precisar qual substância fora encontrada. Aduziu que teve ciência da apreensão da droga em forma de saquinhos (petecas) e diversos extratos de depósitos bancários que foram impressos em delegacia.

Também em juízo, o policial Willian França Valente, ratificou os depoimentos dos demais policiais, explicitando:

Dei apoio à operação, após receber diversas denúncias de tráfico. (...). Quando chegou, já estava acontecendo a operação. Que encontraram vários objetos como documentos de outras pessoas, diversos celulares, guia de depósitos de contas de lotérica, tablet, bomba d’água na caixa... Que não se recorda se foi apreendido dinheiro. (...). Que o nome do réu era sondado por várias denúncias.

O caderno processual aponta para o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em que pese a negativa do ora apelante, quando em juízo asseverou que os fatos seriam falsos, uma vez que não fora encontrada qualquer substância entorpecente em sua residência, tendo a droga sido “plantada” pelos policiais, assim como os extratos bancários encontrados, argumentos, entretanto, que se encontram isolados nos autos.

Os testemunhos dos ditos policiais mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise.

2. DA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
E O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, POR NÃO SER REINCIDENTE ESPECÍFICO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria imposta ao ora apelante, acolhendo, por conseguinte, o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal, sem acolher, entretanto, o pedido de
redução da pena com o reconhecimento e aplicação do §4° do art. 33 da Lei Nº 11.343/06, como será adiante explicado.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado:

4.1 – DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Atento aos ditames do art. 68 e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

4.1.2 PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.
O Réu CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE normal à espécie delitiva. Quanto aos ANTECEDENTES, o Réu foi condenado nos autos do Processo nº 0000051-67.2015.814.0083, com trânsito em julgado em 08/04/2016, mas deixo de valorá-lo neste momento pois será considerado para efeito de reincidência (fls. 155/156). CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade. As CIRCUNSTÂNCIAS encontram-se relatadas nos autos, não constituindo valoração negativa. As
CONSEQUÊNCIAS do delito são nefastas para a
sociedade e saúde pública, pois são responsáveis pela ruína de diversos jovens e famílias;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há que se falar no comportamento da vítima; Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses anos de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

4.1.3 - SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES O Réu é reincidente, possuindo condenação transitada e julgado nos autos do Processo nº 0000051-67.2015.814.0083, motivo pelo qual deve ser aplicada a agravante do artigo 61, I, do Código Penal. Aumento, pois, a pena em 01 (ano), totalizando, no momento, a pena intermediária em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias multa.

4.1.4 - TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
Entendo não ser cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto o réu foi preso com uma quantidade expressiva de dinheiro, extratos bancários indicando a movimentação do dinheiro, bem como já ser condenado
reincidente
e responder por diversos procedimentos.
Com isso, fica o Réu CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO definitivamente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06), a uma pena de 07 (sete) anos e 03
(três) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do Réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. 4.3 - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
A pena imposta ao réu deve ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 1º, letra b c/c o § 2º, letra b, todos do CPB.
(...). GRIFEI
.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, as consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – que restaram valoradas de forma desfavorável, com a detida análise do caso, valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, acolhendo, conforme já adiantado alhures, o pedido defensivo.

Na segunda fase, sem atenuantes. O juízo sentenciante identificou a agravante da
reincidência,
corretamente valorada de forma negativa pela existência de processo com condenação transitada em julgado (Proc. nº 0000051-67.2015.814.0083), acrescentando 1/6 à pena, passando, assim, a reprimenda intermediária para o patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 666 dias-multa.

Na terceira fase, entendo que no caso em estudo, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a punição do ora apelante redimensionada para
05 anos e 10 meses de reclusão, mais 666 dias-multa
, que reduzo para 620 dias-multa, evitando, dessa forma, a
reformatio in pejus.

Mantidas as demais disposições da sentença combatida, no que couberem, inclusive preservando o regime semiaberto
.

Explico.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê redução da pena de 1/6 a 2/3 ao réu que seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Os requisitos são cumulativos, ou seja, exige-se que o réu preencha todos os requisitos para ser beneficiado pela causa de diminuição de pena.

No caso em exame, o ora apelante é
reincidente, conforme Certidão de Trânsito em Julgado nos autos do Processo Nº 0000051-67.2015.814.0083 e, t
ratando-se de reincidente, ainda que não específico, não há falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS.
PRIVILÉGIO
. REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. (...). DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. Tratando-se de paciente reincidente, ainda que não específico, não há que falar em reconhecimento da minorante do
tráfico
privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.
3. (...). 4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ, AgRg no HC 589046 / RN, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK,DJe 16/12/2021.
GRIFEI.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. reincidência e DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedente do STJ. 4. (...).
(TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL 0000936-89.2019.8.07.0001, Des. Rel. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicação: 26/04/20).

Ademais, coaduno com o entendimento de que a reincidência, além de se apresentar como circunstância agravante (art. 61, inciso I do CP), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). TERCEIRA FASE. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...). PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. (...). 7. A reincidência, além de se apresentar como circunstância judicial agravante (art. 61, inciso I, do CP), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto. Ressalta-se não representar bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase. 8. (...). 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT, Apelação nº 0733670-81.2021.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 27/04/23)

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, reformando-se a sentença com o redimensionamento da pena para
05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, em que pese ser o ora apelante reincidente, mais 620 dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

É o voto.

Belém, 22/06/2023